Tribunal: TJBA
Processo: 8008455-36.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8008455-36.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: JOAO C P CERQUEIRA Advogado(s): JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA QUE MANTEVE DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA, PROVA FALSA, PROVA NOVA OU ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Ação rescisória ajuizada por servidor público, visando desconstituir sentença que manteve o ato administrativo de sua demissão, com fundamento nos incisos V, VI, VII e VIII, do art. 966, do CPC, e, em novo julgamento, obter a reintegração ao cargo. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença violou manifestamente norma jurídica; (ii) saber se foi fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada ou demonstrada; (iii) saber se há prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável ao autor; e (iv) saber se há erro de fato que justifique a rescisão. III. Razões de decidir 3. Não configurada a violação manifesta de norma jurídica, pois a controvérsia envolve interpretação de normas já debatidas no processo originário, não havendo aplicação teratológica ou frontalmente contrária ao ordenamento jurídico. 4. Inexistência de demonstração cabal da falsidade do laudo pericial ou de depoimento testemunhal, ausente prévia apuração criminal ou prova inequívoca nos autos. 5. As provas alegadas como novas — declaração particular e recall de veículo — não demonstraram a imprescindível impossibilidade de sua anterior obtenção, tampouco possuem força probatória suficiente para, isoladamente, modificar o resultado da demanda originária. 6. A alegação de erro de fato não prospera, uma vez que as circunstâncias fáticas alegadas (velocidade e condições da pista) foram objeto de controvérsia e pronunciamento judicial na ação originária, não configurando erro nos termos do art. 966, §1º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Ação rescisória julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 966, V a VIII, §1º, e 975. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5748, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 25.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8008455-36.2019.8.05.0000, em que figuram como autor JOAO C. P. CERQUEIRA e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improcedente a ação rescisória, mantendo incólume a sentença proferida na ação tombada sob n.º 0002855-27.2006.8.05.0001, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator